Tribunal: TJDFT
Processo: 0719176-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGIME PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.
1. O regime prisional fixado para o início de cumprimento da reprimenda está em consonância com o montante da pena, observados os termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
2. Erro na apreciação das alegações das partes, da subsunção dos fatos ao direito e à lei, enfim, error in judicando desafia não embargos de declaração, mas recurso infringente.
3. Embargos de declaração não providos.